Tribunal: STF
Processo: RE 100238
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SERVIDOR POLICIAL ESTADUAL.
GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL E
GRATIFICAÇÃO DE GUARNIÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL. A
PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GUARNIÇÃO ESPECIAL CONSTITUIA DIREITO
ADQUIRIDO DO AUTOR E JÁ ESTAVA INTEGRADA A SEUS PROVENTOS.
SUBSTITUIÇÃO DESSA VANTAGEM PELA GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE
TRABALHO POLICIAL. LEI ESTADUAL PAULISTA N. 996/1976, ART. 1..
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CONSTITUIÇÃO, ARTS. 93,
PARAGRAFO 8.,  E 102, PARAGRAFO 2.). SUMULAS 282 E 356.
INOCORRENCIA, NA HIPÓTESE, DE CONTRARIEDADE AS SUMULAS NS. 339 E
359. OBICES DO ART. 325, IV, LETRA 'D', E VIII, DO RISTF. NÃO
SERVE PARA FUNDAMENTAR A IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA, EM VIRTUDE DOS
VETOS REGIMENTAIS A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
A ALEGAÇÃO DE DISSIDIO PRETORIANO, INCLUSIVE COM JULGADOS DO STF,
NÃO OBJETO DE SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.